Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação regressiva – Instrumento particular de seguro – Contrato de transporte marítimo internacional – Sentença de procedência – Apelação da ré – PRELIMINARES SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - Afastamento– É irrelevante, para o deslinde da controvérsia, documento comprobatório de averbação de embarque, haja vista que a exordial

Ementa:
Ação regressiva – Instrumento particular de seguro – Contrato de transporte marítimo internacional – Sentença de procedência – Apelação da ré – PRELIMINARES SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - Afastamento– É irrelevante, para o deslinde da controvérsia, documento comprobatório de averbação de embarque, haja vista que a exordial está acompanhada de elementos outros que evidenciam a relação jurídica contratual estabelecida entre seguradora e segurada, entre os quais a apólice do seguro, relatório de análise e comprovante de pagamento da indenização securitária - A apelante subcontratou a realização do serviço de transporte da mercadoria, autoproclamando-se "representante do agente de cargas" e ingressando na cadeia negocial vinculadora do transporte, independentemente da natureza da contratação pactuada - Ao integrar a cadeia de prestadores de serviço de transporte marítimo, em princípio, tem a ré legitimidade para responder, perante o importador nacional, pelas eventuais avarias detectadas na mercadoria - Precedentes do STJ e deste TJSP - MÉRITO – Avaria em parte das mercadorias transportadas por molhadura em decorrência de infiltração de àgua devido à corrosão no teto do contêiner – Responsabilidade objetiva – Inocorrência – Autoridade portuária que apontou que o contêiner apresentava amassamento, porém, sem efetiva menção à corrosão ou perfuração que pudessem permitir a entrada de água no cofre de carga – Ausência de vistoria pericial concisa, ainda que unilateral, do contêiner e da carga danificada, a fim de se averiguar a responsabilidade e a respectiva extensão dos prejuízos – Conjunto probatório que não permite constatar se as avarias ocorreram enquanto a mercadoria estava em poder da transportadora marítima – Mero amassamento do contêiner em que estava acondicionada a mercadoria que não implica avaria por molhadura, sendo possível que os danos tenham ocorrido após a execução do transporte marítimo – Nexo de causalidade não demonstrado – Precedentes TJSP – Autora que não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO.